Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ABRANGÊNCIA. SOMENTE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, o título judicial exequendo deferiu o pedido de obrigação de fazer consistente na determinação ao Plano de Saúde para que autorizasse o procedimento médico e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que deve ser entendido somente como o montante referente aos danos morais por ser a parte da condenação que tem expressão pecuniária.
2. É indevida (i) a superposição dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/15, que apresentam ordem decrescente de preferência; (ii) a aplicação de discricionariedade ou (iii) a interpretação extensiva em fase de cumprimento de sentença para ampliar a condenação de forma a incluir o proveito econômico oriundo do cumprimento de obrigação de fazer, notadamente quando o cunho condenatório pecuniário está adstrito ao pagamento da indenização por danos morais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.